Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança manejado em face de suposto ato coator sob responsabilidade de Procurador Geral do Distrito Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).
2. Não existe litisconsorte passivo necessário da Autoridade Impetrada com os demais candidatos do certame, pois o ato atacado pelo impetrante restringe-se à sua esfera de interesse, uma vez que a ação mandamental objetiva garantir apenas a tutela de participação do candidato nas demais etapas do certame.
3. Em que pese as matérias concernentes à inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória, e à ausência de condição de ação, por inexistência de direito líquido e certo, terem sido agitadas em preliminar, confundem-se com o próprio mérito do writ.
4. Não tendo a parte impugnante se desincumbido do dever de comprovar a desnecessidade do benefício da gratuidade, ônus que lhe cabia, justificada está a manutenção da gratuidade deferida.
5. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes do STJ e TJDFT.
6. Mandado de segurança denegado.